Tribunal: STF
Processo: Rcl 52121
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO PARADIGMA DESTITUÍDA DE EFEITOS VINCULANTE E COM EFICÁCIA INTER PARTES. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a reclamação constitucional por ofensa a autoridade de suas decisões quando a suposta ofensa é invocada em face de decisão destituída de efeito vinculante ou com eficácia inter partes por quem não tenha integrado a relação processual.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.